Tribunal: STF
Processo: RHC 66580
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-20
Data de publicação: 1988-09-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME FALIMENTAR.
- NÃO INCIDE EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL O ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE, DEPOIS DE CONSIDERAR A DENUNCIA PREMATURA E, CONSEQUENTEMENTE,
INEPTA, DECLARA QUE ASSIM SE DECIDE SEM PREJUIZO DO
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE E O FALIMENTAR E DO OFERECIMENTO
DE OUTRA DENUNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.